Tribunal: TJDFT
Processo: 0022774-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022774-62.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGNALDINA ROSA DE JESUS, ANDRE MAGNO CARDOSO DE ARAUJO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, observa-se que, em razão da penhora informada nos documentos de IDs 24396021/24396024, relativa ao credor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, foi determinada a transferência do valor líquido apurado na planilha de id 24310975 - comprovante ID 25732442- para conta judicial à disposição do Juízo da 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, relacionada aos autos do processo no 0023836-98.2020.8.26.0002, conforme decisão ID 24956645. Posteriormente, esta Coordenadoria oficiou ao Juízo da 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro de São Paulo, informando que a totalidade do crédito apurado no presente precatório em favor de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS foi transferida para conta judicial à disposição do dito Juízo, conforme ID 25732447. Diante da penhora noticiada e dos procedimentos narrados, a parte interessada ROSANGELA ROSA DE JESUS DINIZ DOS SANTOS anexou aos autos a petição ID 26180463 solicitando que seja expedido ofício ao Banco de Brasília - BRB autorizando o levantamento do valor disponível na conta no 155.142.690-8, em razão da decisão ID 26180464, proferida pela 11a Vara Cível da Comarca de São Paulo, que autorizou a transferência em prol da patrona da parte a quem o valor disponível beneficiará. Consoante noticiado acima, o montante foi colocado à disposição do Juízo da 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, relacionado aos autos do processo no 0023836-98.2020.8.26.0002. Assim, a movimentação da conta é competência exclusiva daquele Juízo. Uma vez colocada à disposição do Juízo da 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, esta Coordenadoria não possui mais competência para movimentar ou autorizar a movimentação do valor depositado. A decisão de id 26180464 proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro determina que o interessado deverá diligenciar junto ao BRB para obter o levantamento de seu valor. Diante do exposto, indefiro o pedido de id 26180463. 2. Diante da inércia do Dr. ANDRE MAGNO CARDOSO DE ARAUJO, OAB/SP no 283.859, em manifestar sobre a decisão de id 24956645, diligencie a Secretaria da COORPRE para localizar o número do telefone do referido causídico e intime-o, por telefone, para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre o conteúdo da decisão de id 24956645 e apresente seus dados bancários, se o caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac